Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-19.2017.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LINHA TELEFÔNICA DESCONHECIDA CADASTRADA EM NOME DA AUTORA E COM DÉBITOS. NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DE PLANO PARA PÓS PAGO EM VIRTUDE DOS DÉBITOS DESCONHECIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ACERCA DA LINHA QUE OCASIONOU A IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO PLANO. PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência dos pedidos para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.
2. Negativa de alteração de plano de telefonia em decorrência de débitos da linha (31) 999603516, a qual a recorrida alega desconhecer. Tentativa de resolução administrativa sem êxito.
3. Inexistência de prova documental acerca da linha que ocasionou a impossibilidade de alteração do plano.
4. Ilicitude na conduta da recorrente e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário.
5. O dano moral decorre das cobranças indevidas sem qualquer respaldo, fruto de linha claramente fraudada, a qual a recorrente negou cancelar administrativamente, sendo necessário o ajuizamento da presente demanda para a efetivação. Negativa de alteração de plano pelos débitos indevidos.
6. Quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com circunstâncias fático-probatórias.
7. Valor dos danos morais fixado em excesso. Minoração para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DORACI JOSEFA DE ANDRADE - CPF: 529.321.411-04 (REPRESENTANTE), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), ROCILDA MARIA MORAIS COSTA - CPF: 354.825.321-00 (ADVOGADO), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020